Tribunal: STF
Processo: HC 182826
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Jasom da Silva Pereira e outros em favor de Carlos Augusto de Fonseca Júnior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem no HC 548.941/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    A Defesa, então, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento até a presente data. 
    Inconformada com a alegada demora da Corte Estadual, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte o writ no tocante ao excesso de prazo para o julgamento da apelação e, nessa extensão, denegou a ordem no HC 548.941/SP.
    No presente habeas corpus, argumenta os Impetrantes, em síntese, demora injustificada da Corte Estadual para o julgamento da Apelação 0002282-96.2015.8.26.0030/SP, manejada em agosto de 2018. Sustentam excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 16.11.2015. Aduzem ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como erro “in judicando”na dosimetria da pena. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    ‘(…).
    Dos elementos colacionados aos autos, infere-se que, o paciente foi denunciado no dia 12/11/2015, no dia seguinte teve decretada prisão preventiva em seu desfavor, sendo certo que o mandado de prisão foi cumprido em 16/11/2015 (e-STJ fl. 215) ”.
    Encerrada a instrução criminal, consta que, no dia 10/10/2017, o Magistrado singular, ao acolher a pretensão acusatória, condenou o ora paciente ao cumprimento das penas de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 1.865 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, que aportou no Tribunal local no dia 22/8/2018 e encontra-se pendente de julgamento. 
    Delineado o contexto fático processual, ressalta-se, prima facie, que as questões atinentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à dosimetria da pena não foram objetos de deliberação pelo Tribunal de origem, sobretudo porque serão analisadas oportunamente quando do julgamento da apelação criminal, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício no ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
      Nesse mesmo sentido: 
    (…)
    Outrossim, no tocante ao alegado excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo, cumpre destacar que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. 
    De fato, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
    Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.
    Com efeito, de acordo com o verificado no andamento processual obtido na página eletrônica da Corte de origem, observa-se que o reclamo defensivo foi distribuído ao Relator em 21/9/2018. A seguir, no dia 24/9/2018, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, que os devolveu, no dia 29/10/2018, com a referida peça processual. 
    Assim, cumpridas todas as referidas formalidades processuais, no dia 7/11/2018, foram os autos conclusos ao Relator, que, em 24/1/2020, proferiu despacho determinando o envio ao Revisor, tudo a indicar a proximidade do término do feito. 
    Ora, na hipótese, mesmo em se considerando a data da conclusão dos autos ao Relator com o parecer (7/11/2018), não há que se falar em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado por este fundamento, especialmente em se considerando que os autos já se encontram no Gabinete do Revisor, circunstância que indica que em breve o feito deverá ser incluído em pauta para julgamento. Nesse norte: 
    (…)
    Ademais, há de se considerar ainda que o paciente foi condenado ao cumprimento de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do apelo defensivo, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional. 
    Segundo orientação deste Superior Tribunal, em observância ao princípio da proporcionalidade, "a pena fixada em sentença deve ser levada em consideração quando da análise da razoabilidade da demora para o julgamento da apelação" (HC n. 68.571/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9/10/2007, DJ 29/10/2007). Nesse sentido, confira-se, ainda, o seguinte julgado deste Sodalício:
    (…)
    Por essas razões, verificando-se que o paciente foi condenado à pena de reclusão por tempo bem superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não há que se falar que eventual atraso no julgamento do apelo defensivo tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, inciso XX, do RISTJ, conhece-se em parte do habeas corpus e, na extensão, denega-se a ordem’.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do Superior Tribunal de Justiça, “mesmo em se considerando a data da conclusão dos autos ao Relator com o parecer (7/11/2018), não há que se falar em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado por este fundamento, especialmente em se considerando que os autos já se encontram no Gabinete do Revisor, circunstância que indica que em breve o feito deverá ser incluído em pauta para julgamento”. (grifei)
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Sobre a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e os potenciais equívocos na dosimetria da pena aplicada ao paciente, observo que o pleito não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, de desrespeito às regras do devido processo legal e do juiz natural. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. Por óbvio, nada impede deduza o impetrante a pretensão em sede própria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora